Tribunal: TCU
Processo: 011.176/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre eventual irregularidade no cancelamento, durante o exercício de 2023, de recursos orçamentários constantes do Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, não sujeitos a limitação de empenhos, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei Complementar 101/2000.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 44/2024/CFFC-P, de 16/5/2024), que encaminhou a este Tribunal o Requerimento 103/2024-CFFC, para que sejam apresentadas informações sobre eventual irregularidade no cancelamento, durante o exercício de 2023, de recursos orçamentários constantes do Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, não sujeitos a limitação de empenhos, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei Complementar 101/2000. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 169, inciso II, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 3o, inciso II, 4o, inciso I, alínea "b", e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Joseildo Ramos, e ao autor do Requerimento 103/2024-CFFC, Deputado Evair Vieira de Melo, que as despesas não sujeitas a limitação de empenho, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, podem ser anuladas para abertura de crédito suplementar ou especial, se não houver nenhuma restrição legal expressa e desde que sejam observadas as exigências fixadas nas normas, conforme as disposições dos arts. 165, § 8o, e 167, inciso V, da Constituição Federal, dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/1964 e, em especial, das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais; 9.3. considerar a solicitação, integralmente, atendida; e 9.4. arquivar o presente processo.